Tribunal: TJMT
Processo: 0027230-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027230-52.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA - CPF: 010.114.222-63 (AGRAVANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA - CPF: 010.114.222-63 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVEITO ECONÔMICO ÍNFIMO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - DESOBEDIÊNCIA AOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC/2015 - READEQUAÇÃO EM SEDE DE APELO -

AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

2. No caso, o proveito econômico obtido pelo autor da ação foi de R$ 843,50 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, e os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), à luz do §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

3 – Considerando as peculiaridades da causa e o valor da condenação, a sentença foi reformada para reduzir a verba honorária para R$ 800,00 (oitocentos reais).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 0027230-52.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
MARCOS DA SILVA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão em que provi parcialmente o Apelo interposto pela Seguradora, a fim de reduzir a verba honorária para R$ 800,00 (oitocentos reais) na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT.

Os Agravantes almejam, em breve síntese, a reapreciação da matéria pelo colegiado, a respeito dos honorários sucumbenciais.

De um lado, o Autor/Agravante sustenta a necessidade de manutenção da verba fixada na 1a Instância, qual seja, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), diante do labor ao longa da ação.

Doutra parte, a Seguradora Agravante apoia seus argumentos na total sucumbência do Autor da ação, uma vez que ao pleitear indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), obteve êxito tão somente ao montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), o qual representa o proveito econômico obtido e parâmetro para aplicação da verba honorária, nos termos do artigo 85, §2o, CPC/15.

Contrarrazões da Seguradora sob o Id. 65884474. Por sua vez, o autor devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar (movimento processual de 11/11/2020).

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCOS DA SILVA
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor

da

PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
, alegando ter sido vítima de acidente automobilístico em via terrestre em 15/5/2016, o que lhe causou invalidez
permanente. Dessa forma, requereu a indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após a estabilização processual, a Juíza determinou a realização de Prova Pericial Médica, onde ficou constado que o periciando, autor da ação, apresentava “
incapacidade leve (25%) em obro esquerdo
”.

Diante deste quadro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou a condenação em desfavor da Agravante, nos termos da lei de regência (lei n. 6.194/74) em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Outrossim, atribuiu-lhe, ainda, o ônus sucumbencial (custas e honorários), sendo que a verba de natureza alimentar foi arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que deu azo à interposição de recurso quanto a este último ponto.

Em decisão monocrática (ID. 58969477), reduzi a verba honorária para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
Peço
venia
para transcrever a fundamentação do
decisum
:

[...] Como é cediço, a sucumbência recíproca caracteriza-se quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.

No caso, vê-se que o pedido principal do Autor é de indenização securitária e que obteve parte desse valor.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ também nas indenizações securitárias: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
– QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
(...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
(...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019 – sem grifo no original).

Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

No que tange aos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.o do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.o
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original).

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima. Do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 843,75), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria ínfima.

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “
traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares
”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2016, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
infere-se que a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) melhor se amolda ao caso em apreço.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
e reduzo a verba honorária para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Os recorridos se insurgem contra esta decisão. O Autor postulando pela manutenção do
decisium
da 1a Instância; a Requerida por nova redução, aplicando-se a regra geral, 10% a 20% sobre o valor da condenação, descrita no §2o, do artigo 85, CPC.

Em que pesem aos argumentos lançados pelos Agravantes, a decisão está lastreada
no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, consoante exposto, o Autor da demanda formulou unicamente o pedido de recebimento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo reconhecido o direito ao valor de R$ 843,50 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), após a realização de Prova Técnica.

Impende frisar que embora o Agravante indique o montante máximo para fins de recebimento do seguro obrigatório (R$ 13.500,00), o fez meramente para fins de quantificação da causa, pois o valor devido dependeria do Laudo Pericial
(ID. 58166958).

Esta Corte, com suporte no Verbete sumular 326, do Superior Tribunal de Justiça, entende que a condenação em indenização securitária abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima.

Nesse sentido colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
– QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Na mesma toada, cito os apelos: n.o 1032078-31.2017.8.11.0041, 3.a Câmara de Direito Privado, DJE 27/06/2019; n.o 0039578-05.2016.8.11.0041, 4.a Câmara de Direito Privado, DJe de 01/02/2019.

Na hipótese, a Juíza singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária estabelecida no artigo 85, § 8.o, do CPC, pois, do contrário, se estipulada em percentual da condenação (R$ 843,50), ainda que no patamar máximo (20%), a verba seria irrisória, qual seja, R$ 168,70 (cento e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve
“traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”.
(STJ, REsp. 147.346/PR).

Contudo, a verba honorária inicialmente arbitrada foi de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que, no meu entendimento, não deve ultrapassar o valor da indenização, ou seja, não observou o que está assente na jurisprudência no sentido de que a verba honorária não deve ser superior ao proveito econômico obtido.

Assim, considerando os elementos norteadores acima destacados, reduzi os honorários advocatícios para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Com essas considerações,
nego provimento aos Agravos Internos e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020